Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731632-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HALEF RAMOS GOMES PACIENTE: HALEF RAMOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. A Defensoria entendeu não ser o caso de aditamento do writ. Dispenso as informações do suposto Juízo coator. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, encaminhem-se o caderno processual eletrônico à eminente Relatora originária. BRASÍLIA - DF, 06 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora eventual